Tribunal: TJSP
Processo: 0000716-55.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo em execução penal – Falta grave – Recurso defensivo – Companheira do reeducando surpreendida em revista no estabelecimento prisional na posse de entorpecentes (maconha) – Ato de terceiro – Inexistência de provas concretas que permitam concluir que o sentenciado tinha ciência ou mesmo que solicitou à companheira que assim agisse – Afastamento da falta disciplinar e da

Ementa:
Agravo em execução penal – Falta grave – Recurso defensivo – Companheira do reeducando surpreendida em revista no estabelecimento prisional na posse de entorpecentes (maconha) – Ato de terceiro – Inexistência de provas concretas que permitam concluir que o sentenciado tinha ciência ou mesmo que solicitou à companheira que assim agisse – Afastamento da falta disciplinar e da perda do tempo remido – Agravo provido.